Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-23.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001434-23.2019.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA - CNPJ: 09.345.597/0001-80 (EMBARGANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), SUPERMERCADO LEAO LTDA - CNPJ: 16.938.492/0001-09 (EMBARGADO), RODRIGO DE LIMA MICHELS DE OLIVEIRA - CPF: 819.432.459-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração. Inexistência de omissão. Tentativa de rediscussão do mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação por danos morais, mas manteve a indenização por danos materiais continuados e obrigação de fazer, em razão de descumprimento contratual na instalação de sistema fotovoltaico.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à cláusula contratual que previa margem técnica de variação de até 10% na geração de energia, e se o acolhimento dessa tese poderia afastar ou limitar a condenação por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à lide.

4. A alegação de margem de variação técnica não foi ignorada, mas considerada insuficiente diante da expressiva diferença entre a energia contratada e a efetivamente gerada.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

6. O prequestionamento é considerado implícito, conforme art. 1.025 do CPC, quando a matéria é efetivamente analisada, mesmo sem citação literal dos dispositivos.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão no acórdão que enfrenta, de forma fundamentada,
os pontos controvertidos do recurso inviabilizam
o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Não se admite o uso de embargos para reanálise do mérito ou expressar inconformismo com o julgamento."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA (ILUMISOL ENERGIA
SOLAR)
contra o

v
. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de

de apelação interposto pela ora
e
mbargante.

O v. acórdão embargado excluiu a condenação por danos morais, mantendo, contudo, o reconhecimento da obrigação de indenização por danos materiais continuados, decorrentes do descumprimento contratual na instalação e entrega de sistema de energia solar fotovoltaica contratado pelo
e
mbargado, bem como a condenação em obrigação de fazer relacionada à regularização do fornecimento energético pactuado.

A Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão relevante no julgado, uma vez que não foi considerada a cláusula contratual que prevê margem de variação técnica de até 10% na produção energética do sistema
, conforme item 8.4 da Cláusula Oitava do contrato celebrado entre as partes (id. 238366657, pág. 6). Alega que tal omissão teria implicações diretas sobre a configuração e a extensão da obrigação de ressarcimento por supostos danos materiais.

Ademais, a parte embargante requer o prequestionamento dos artigos 1.022, I e II, e 86 do CPC
, visando viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
para a correção dos vícios apontados.

Em contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 278838867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Embargado ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com obrigação de fazer, em face da Embargante, alegando atraso de aproximadamente 30 dias na instalação de sistema de energia solar fotovoltaica, o qual teria ocasionado danos ao telhado do estabelecimento, gerando prejuízo de R$ 2.582,00. Aduz, ainda, que o sistema jamais alcançou a geração de energia estipulada contratualmente.

Requereu, além da reparação por danos morais, a obrigação de cumprimento contratual, consubstanciada na geração mensal de 2.565 kWh (totalizando 30.781 kWh/ano).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré:
a) ao pagamento de R$ 2.582,00 a título de danos materiais, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento;
b) ao pagamento de danos materiais continuados, a serem apurados em liquidação de sentença, correspondentes às faturas de energia de setembro/2019 a agosto/2021;
c) ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção pelo INPC/IBGE desde a sentença e juros moratórios desde o evento danoso;
d) à entrega da nota fiscal das placas do sistema fotovoltaico.

Inconformada, a Embargante interpôs apelação, sustentando a inexistência de relação de consumo, ausência de descumprimento contratual e que a geração de energia estaria dentro dos parâmetros contratados. Alegou, ainda, que a sentença seria
ultra petita
, que os danos morais seriam indevidos e que a nota fiscal já havia sido entregue. Pleiteou, ao final, a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

No julgamento do apelo, este Colegiado deu-lhe parcial provimento para excluir a condenação por danos morais, mantendo a sentença nos demais pontos. A ementa foi assim redigida:

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer. Compra e Instalação de Sistema de Energia Solar. Descumprimento Contratual. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Entrega fora do Prazo e Falha na Prestação de Serviço. Danos Materiais Continuados Configurado. Dano Moral não Configurado.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta por empresa fornecedora de sistema de energia solar contra sentença de que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como ao cumprimento de obrigação de fazer, em razão de descumprimento contratual na entrega e instalação do sistema adquirido pelo recorrido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (
ii
) verificação do descumprimento contratual na entrega e funcionamento do sistema fotovoltaico; (
iii
) existência de danos materiais continuados; (
iv
) configuração de danos morais indenizáveis; e (v) obrigações de entrega da nota fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável a hipóteses, pois o recorrido, ao adquirir o sistema de energia solar para uso próprio em seu estabelecimento, figura como destinatário final do produto.

4. Restou comprovada a inadimplência contratual, haja vista o atraso superior a 30 dias na entrega e a falha no desempenho do sistema, que gerou consumo superior ao contratado, impactando financeiramente ou recorrido.

5. Os danos materiais continuados foram devidamente reconhecidos, pois o recorrido arcou com custos adicionais de energia elétrica decorrentes da deficiência do sistema, sendo devido ao ressarcimento pelos valores pagos entre setembro/2019 e agosto/2021.

6. O dano moral não se configura, pois a frustração contratual e os transtornos suportados pelo recorrido não ultrapassam os limites do mero dissabor, não tendo prova de abalo eficaz à honra ou à dignidade.

7. Manter as obrigações de entrega da nota fiscal do produto, pois o fornecedor não declarou o cumprimento dessa exigência legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo a r. sentença nos demais termos.

A Embargante, nos presentes embargos, alega omissão do acórdão no tocante à cláusula 8.4 do contrato, que prevê tolerância técnica de até 10% na geração de energia.

Pois bem.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

A análise do contrato foi realizada no acórdão embargado, que reconheceu expressamente que a geração de energia alcançada foi de apenas 324 kWh/mês, valor muito inferior ao pactuado (2.565 kWh/mês), o que, por si só, afasta a alegação de que a variação estaria dentro da margem técnica de 10%.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre reiterar que não há obrigatoriedade de o julgador fazer menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido enfrentada e decidida, conforme art. 1.025, caput, do CPC:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ao tratar do assunto na novel legislação,
Fredie
Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha afirmaram que
“há prequestionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão”
(Curso de Direito Processual Civil, v. III, 13ª ed., Salvador:
JusPodivm
, 2016, n. 17.1, p. 283).

Por fim, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025